Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707258-75.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL DIAS DANTAS EMBARGADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ECONOMIZE ENERGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS E SERVICO EM ELETRICA LTDA DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada. Contudo, ressalte-se que o superendividamento, à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, consistente na renda mensal do consumidor equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), conforme disposto no Decreto n. 11.150/22. Na hipótese, apesar de comprovada a realização de empréstimos, não se mostra comprometido o mínimo existencial, uma vez que, conforme decisão de ID 73241072 - Pág. 1, o contracheque do autor demonstra renda familiar líquida de cerca de oito mil reais. Ademais, nos termos do § 3o do art. 54-A do CDC, as disposições relativas ao superendividamento não se aplicam “ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor”. Desta forma, exige-se a comprovação dos motivos que levaram ao endividamento, o que não resta evidenciado nos autos. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1843142, 0747378-36.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024; TJDFT, Acórdão 1793935, 0740660-23.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 23/01/2024. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se o embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito